Tribunal: STF
Processo: Rcl 41711
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE N. 56. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guilherme Santana Ferreira contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus n. 2055819-87.2020.8.26.0000, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.3.2020, o reclamante foi condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais o pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 20-36, e-doc. 2).
    3. A defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus.
    Em 23.3.2020, o pedido foi indeferido pelo juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SP sob os seguintes fundamentos:
    “Vistos. 
    F. 451/454: Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelos mesmos fundamentos trazidos pela culta Promotora de Justiça, em seu parecer de f. 458/459. 
    Com efeito, no caso da excepcionalidade, o deferimento do pedido depende de pressupostos inafastáveis: 
    a) comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19;
    b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; 
    c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    No caso em tela, nenhum dos pressupostos está demonstrado, apenas a idade (61 anos). 
    Ante o exposto indefiro o pedido” (fl. 37, e-doc. 2).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2055819-87.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, inicialmente indeferiu o requerimento liminar, e, posteriormente, julgou prejudicado o pedido. Consta do voto condutor do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME SANTANA FERREIRA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara Priscila Tocci, da 31ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, no indeferimento do seu pedido de concessão de prisão domiciliar, a despeito de sua precária condição de saúde e do risco de ele contrair o vírus Covid-19. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado, por sentença proferida em 6 de março p.p., à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e que, por ser idoso e portador de diabetes, deve ser concedida a benesse da prisão domiciliar. 
    Aduz, ainda, que o paciente se encontra sob o risco de contrair o vírus Covid-19, haja vista que os presídios serão transformados, em pouco tempo, em focos de alastramento da infecção, sendo este mais um motivo para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à referida pandemia. 
    Postula, destarte, a concessão de liminar, e a posterior confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja ela convertida em prisão domiciliar ou lhe seja concedida a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/41).
    A autoridade impetrada prestou as informações (fls. 45/57) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela sua denegação da impetração (fls. 60/65). 
    É o relatório. 
    A decisão se proclama ante a perda do objeto, porquanto o pedido deduzido no presente writ é idêntico ao formulado no habeas corpus nº 2070395-85.2020.8.26.0000, com mesmo paciente, o qual foi julgado, em 27.05.2020, por acórdão proferido por esta Colenda Câmara, registrado sob o n. 2020.0000368753. 
    Desse modo, nota-se a superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via.
    Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto” (fls. 68-70, e-doc. 2). 
    5. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante assevera que “requereu à MM. Magistrada a quo o direito à prisão domiciliar, em razão de estar ele inserido no grupo considerado de risco em razão da idade e de ser portador de diabetes, tendo inclusive já amputado parte do membro inferior em razão do estágio avançado da doença. (…). Não conformado com a r. decisão de piso, o reclamante impetrou o HC sob o nº 2055819-87.2020.8.26.0000, o qual teve o seu pleito indeferido em flagrante violação ao que dispõe a Recomendação 62/2020 emitida pelo CNJ” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “o direito do reclamante de cumprir a sua pena em regime de prisão albergue domiciliar, foi violado em flagrante falta de observância pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista pertencer ao grupo de risco em razão da idade e dos problemas de doença crônica” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Alega que “encontra-se já sentenciado e recolhido a um Centro de Detenção Provisória, o que não atende aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS” (fl. 6, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Requer-se a imediata distribuição da reclamação ao Ilustre Ministro Presidente Egrégio Supremo Tribunal Federal, pleiteando-se LIMINARMENTE, seja ordenado que o juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ - São Paulo/DEECRIM UR1 nos autos nº 0009514-53.2020.8.26.0041, cumpra o Enunciado da Súmula Vinculante nº 56, e a Recomendação 62/2020 do CNJ, ou fundamentadamente expresse os motivos, causas, razões e/ou circunstâncias de não ser possível aplicar ao Reclamante uma das medidas menos gravosas que o cárcere previstas no art. 319 do CPP. 
    Requer ainda, após requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária de primeira instância (art. 157 RISTF), dê-se vista ao Procurador Geral (art. 160 RISTF) e o encaminhamento da presente Reclamação ao Plenário ou Turma (art. 161, inciso III, RISTF) para que seja julgada procedente para tornar definitiva a liminar, afim de que seja concedida a prisão albergue domiciliar” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal somente é cabível a reclamação constitucional quando idêntica a situação descrita no quadro fático apresentado e no cenário jurídico-processual e o paradigma apontado.
    No caso dos autos, indica-se como descumprida a súmula vinculante n. 56, que dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    A situação descrita na espécie cuida de condenação cujo regime inicial de cumprimento é o fechado, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade. Portanto, não se está diante de condenação na qual se prevê regime prisional incompatível com a prisão preventiva.
    Pleiteada a substituição da prisão preventiva do reclamante pela prisão domiciliar em razão ser o acusado pessoa idosa (sessenta e um anos), ter hipertensão arterial, diabetes e deficiência física (pé esquerdo amputado), e estar sob o risco de contrair o Covid-19, o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SP indeferiu o pedido, concluindo, com base nos dados autuados, não se ter comprovada situação que inclua o reeducando em grupo de risco da doença e de que no local em que está recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for.
    Não guarda identidade, portanto, o que se apresenta no caso e, em especial, a decisão reclamada e o enunciado da súmula vinculante n. 56.
    Como acima anotado, incabível a reclamação sem demonstração de subsunção do caso ao enunciado sumular vinculante. No caso, não há identidade material entre a decisão reclamada e a matéria cuidada na súmula vinculante deste Supremo Tribunal indicada como paradigma e apontada como descumprida. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).
    Confiram-se também as decisões proferidas na Reclamação n. 37.611-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.11.2019, e na Reclamação n. 39.597, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.3.2020.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora